Tribunal: TJDFT
Processo: 0743326-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743326-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. A. R. D. S. AGRAVADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E S P A C H O Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Preclusa a decisão de ID 42429222, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 9 de janeiro de 2023 16:29:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador